Tribunal: TJMT
Processo: 1016155-80.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO. PLANO PÓS-PAGO. COMPROVAÇÃO PELA EMPRESA DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DE PLANO COM PACOTE DE DADOS E COM PREVISÃO DE FIDELIZAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES. COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO. LEGALIDADE. AJUSTE CONTRATUAL DEVIDAMENTE COMPROVADO PELA EMPRESA DE TELEFONIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula indenização por danos morais e materiais, em razão de supostas cobranças indevidas efetuadas acima dos valores contratados que culminaram na inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção creditícia.
2. Não obstante a consumidora alegue ter sido surpreendida com a cobrança de valores exorbitantes nas faturas emitidas pela empresa Recorrente, contratada na modalidade pós-paga, tenho que não merece acolhimento a sua assertiva.
3. Ao contrário do afirmado, há provas nos autos da contratação pelo valor de R$ 287,90 (duzentos e oitenta e sete reais e noventa centavos), contempla os valores das linhas dos dependentes e seus respectivos pacotes de dados.
4. Portanto, as informações constantes da exordial carecem de verossimilhança. Ora, se tivesse o consumidor consumido tão somente a franquia de 30GB – a qual fora contratada, inexistiria razão para emissão de fatura em valor superior ao indicado no contrato (R$ 287,90).
5. Como cediço o plano pós-pago não possui valor fixo, mas tão somente uma taxa/franquia mínima de consumo, de modo que as ligações que excedem o plano são cobradas à parte, na fatura do mês respectivo.
6. O simples fato de se tratar de plano pós-pago justifica a variação de valores nas faturas, justamente porque baseado no consumo do titular da linha e de seus dependentes. Portanto, não há se falar em qualquer ilicitude perpetrada pela empresa Recorrente que possa obstar seu direito de cobrança da multa de fidelização prevista contratualmente, já que não foi observado pela Recorrida o prazo de permanência ajustado.
7. Dessa maneira, não fez a consumidora prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento dos pleitos formulados na exordial, justamente por desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016155-80.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DEISE FLORENTINA DE CAMPOS TEIXEIRA - CPF: 514.629.311-20 (RECORRENTE), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020